Tribunal: TJMT
Processo: 1022045-63.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Processo no 1022045-63.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ALEXANDRE CESAR CONCEIÇÃO COUTINHO.
Recorrida: BANCO SANTANDER S/A.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECOLHIMENTO DO PREPARO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - DESERÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1- Na espécie, impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto aos autos, ante a não comprovação da hipossuficiência alegada aliada à ausência de recolhimento do preparo.
2- O preparo compreende, além do recolhimento bancário, a apresentação no processo das guias de pagamento.
3- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, Letra A, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
4- Negado seguimento ao recurso inominado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante visando a reforma da sentença, que julgou os pedidos iniciais improcedentes, condenou em litigância de má-fé e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi intimado da decisão que determinou a comprovação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas.
No caso, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar a sua condição de hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo, conforme certificado nos autos (ID. 118295478).
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.
Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência solicitada, ou a juntada das respectivas guias de recolhimento do preparo, conforme despacho proferido em ID. 112687467.
O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, x 1o, da Lei 9.099/95)”.
Neste sentido, verbis:
“RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE PREPARO - INEXISTÊNCIA DE PLEITO DE CONCESSÃO DE AJG - DESERÇÃO. 1 - Nos Juizados Especiais Cíveis o prazo para recolhimento e comprovação do preparo é de 48 horas, contados, da data da interposição do recurso, fixado no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, e será feito, independente de intimação, sob pena de deserção, sendo inadmitida a complementação intempestiva. 2 -. O preparo compreende, além do próprio recolhimento bancário, a apresentação no processo das guias de pagamento. A não realização do preparo, como na hipótese presente, enseja o não conhecimento do recurso. 3 - Recurso não conhecido, por deserto.” (RI 2199/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 26/03/2012).
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado (art. 42 da Lei 9.099/95). 2. Nos termos do § 1o do art. 6o do Provimento n. 7 da Corregedoria, de 28 de junho de 2013, a guia recolhimento das custas deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. 3. Na hipótese, é de se reconhecer a deserção do apelo, porquanto o recorrente deixou de juntar aos autos a guia de recolhimento das custas, apresentando, tão- somente, os comprovantes de pagamento (fls. 178/179), o que inviabiliza o reconhecimento do recolhimento do preparo. 4. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” (TJ-DF - ACJ: 20140110529686 DF 0052968-47.2014.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/10/2014, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2014 . Pág.: 216).
No presente caso, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a comprovação completa do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto, inadmissível o seu prosseguimento.
De acordo com o art. 932, inciso IV, Letra A, do Código de Processo Civil, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação das guias do recolhimento do preparo recursal no prazo legal ou mesmo a comprovação da hipossuficiência da recorrente.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora